Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708858-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CITAÇÃO. MODALIDADE ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL (TJDFT, PORTARIAS CG No 160/2017 E CG No 140/2018). CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. MODALIDADE ELETRÔNICA, VIA DO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA (CPC, ARTS. 246, V e §1o; e 1.051). ACESSO AOS AUTOS. CONHECIMENTO DA DECISÃO QUE EXAMINA PEDIDO DE LIMINAR DETERMINA A EFETIVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação por meio eletrônico, estabelecendo sua amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de sua utilização (CPC, arts. 246 e 1.051), estabelecendo que a citação da pessoa jurídica, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, deve ser efetivada, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, estabelecendo, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas. 2. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento perante o tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art. 246, § 1o), emerge inexorável que a realização da citação por meio eletrônico não encerra faculdade conferida ao juízo, mas meio que, presentes os pressupostos legais e não restando inviabilizada, prefere às demais modalidades de citação. 3. Tratando-se de empresa de grande porte, que, por imposição legal, está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, ensejando que sua citação seja realizada pela via eletrônica, aperfeiçoara-se quando tivera ciência da decisão que indeferira o pedido de antecipação de tutela e determinara sua citação, perfectibilizando-se na oportunidade em que realizara consulta perante ao sistema do PJE, ressoando que aludido acesso deflagrara o prazo para aviamento de defesa, implicando que, aviada a peça contestatória após o interregno processualmente previsto para essa finalidade, ou seja, quando já aperfeiçoado o prazo para o exercício do direito subjetivo que a assistia, o havido enseja o reconhecimento de sua revelia, dada a intempestividade da peça de defesa que formulara. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 242, 250 e 280, todos do CPC, bem como 5o, §§ 1o, 6o e 9o, da Lei 11.419/2016, ao argumento de ser necessária a certificação da citação eletrônica nos autos e a remessa de mandado de citação para ciência expressa por parte do réu acerca da ação judicial proposta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Bruno Di Marino, OAB/RJ 93.384 (ID 25515322). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 242, 250 e 280, todos do CPC, bem como 5o, §§ 1o, 6o e 9o, da Lei 11.419/2016, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese dos autos, a citação da agravante ocorrera via sistema eletrônico e, em consonância com os expedientes processuais, tivera ciência da decisão que indeferira o pedido de antecipação de tutela e determinara sua citação na data de 07.03.2019, quando realizara consulta ao PJE. Com efeito, aludido acesso deflagrara o prazo para aviamento de defesa pela agravante, que, segundo contagem do próprio PJE, tivera termo em 28.03.2019. Ocorre, contudo, que sua defesa fora manejada somente no dia 29.03.2020, ou seja, quando já aperfeiçoado o prazo para o exercício do direito subjetivo que a assistia. Nesse contexto, afigura-se escorreito o reconhecimento de sua revelia, diante da intempestividade da peça de defesa que formulara” (ID 21677318). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/3/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Demais disso, o órgão julgador decidiu a demanda também com base no artigo 5o, § 1o, da Portaria CG 160/2017 e na Portaria 140/2018, ambas desta Corte de Justiça. Com efeito, já assentou o STJ que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1889830/ES, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027